Tribunal: TJES
Processo: 5008116-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008116-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRATO DE MÚTUO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, determinando que o agravante comprovasse o inadimplemento de parcelas de contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o agravante, entidade fechada de previdência complementar, e o agravado, beneficiário de contrato de mútuo; (ii) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, nesta hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre entidade fechada de previdência complementar e seus beneficiários não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STJ e Súmula 563, que restringe a aplicação do CDC às entidades abertas de previdência complementar.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da configuração da relação de consumo e da verificação de hipossuficiência do consumidor. Como o CDC não se aplica ao caso, a inversão é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII. Súmula 563 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.714.807/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra a r. decisão
acostada ao
ID 26774497 dos autos
de origem
, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória que move em face de
CARLOS HENRIQUE SANTOS PEREIRA
, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo invertido o ônus da prova quanto à comprovação do inadimplemento das parcelas do contrato.

Nas razões recursais de evento ID 5550730, o agravante alega, em síntese, que: (I) possui natureza de entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos e, nessa linha, por se tratar de um grupo fechado, não se configura a disponibilização de serviço ao mercado de consumo, de modo que os contratos de mútuo celebrados com os seus beneficiários não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor - CDC; (II) ainda que se aplique o CDC ao caso, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ocorrer apenas se houver hipossuficiência em termos processuais, ou seja, dificuldade para a produção da prova, o que não ocorre na hipótese, uma vez que os descontos das parcelas do contrato de mútuo eram realizados diretamente em folha de pagamento, bastando o agravado apresentar cópias dos seus contracheques para comprovar o pagamento.

Decisão no ID
7129818
deferindo a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Consoante relatado, e
xtrai-se d
os autos que, na origem, o agravante ajuizou ação monitória em face de CARLOS HENRIQUE SANTOS PEREIRA alegando que em 12/01/2009, as partes celebraram uma operação de EMPRÉSTIMO SIMPLES - BD, sob o nº 4514, no valor total de R$ 14.623,23 (quatorze mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), com pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, todavia o mutuário se tornou inadimplente.

Afirma que, embora tenham sido realizadas diversas tentativas de recebimento da quantia devida, inclusive mediante protesto em 13/10/2016, o agravado permaneceu inadimplente.

Citado, o agravado apresentou embargos à monitória, arguindo preliminares de inépcia da inicial e de incompetência do Juízo. No mérito, reconheceu expressamente a existência da relação jurídica, sustentou que a dívida se encontrava prescrita, e ainda que não tinha condições de comprovar o pagamento das parcelas dado o expressivo lapso temporal decorrido entre o início da inadimplência e os dias atuais.

Sobreveio,
então,
a r. decisão saneadora agravada, rejeitando as preliminares deduzidas pelo agravado e afastando a prescrição. A decisão fixou, ainda, como ponto controvertido “o inadimplemento das parcelas do contrato de empréstimo pelo embargante”.

Contudo, o Juízo de primeiro grau, entendendo pela aplicação das normas consumeristas à relação jurídica em discussão nos autos, determinou a inversão do ônus da prova, ou seja, determinou que o agravante comprovasse o inadimplemento das parcelas do contrato.

Dito isso, nesse exame superficial
próprio do recurso do agravo de instrumento
,
aparenta

ser
verossímil a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada com o agravado, pois, consoante entendimento do
C.
STJ sobre o tema, aplica-se o enunciado da Súmula 563 aos contratos de mútuo firmados entre entidades fechadas de previdência privada e os seus beneficiários, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO REALIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades fechadas de previdência complementar. 3. Nos termos da
Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
4. Retorno dos autos à origem para reapreciação do recurso de apelação. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.714.807/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Sendo assim, como a decisão agravada expressamente afastou o argumento da agravante de inaplicabilidade do CDC ao caso e se amparou na possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, verifica-se
que assiste razão ao recorrente
, de modo
que deve ser reformada a r. decisão agravada para indeferir a inversão do ônus da prova ante o entendimento consubstanciado na Súmula 563 do STJ.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a r. decisão recorrida para indeferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de
reformar a r. decisão recorrida para indeferir a inversão do ônus da prova.

Acompanho o voto de relatoria.